Tribunal: TJES
Processo: 5017758-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017758-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ DAVI DE SOUZA VIEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NO MODUS OPERANDI. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0010444-62.2020.8.08.0012, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Cariacica, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida e excesso de prazo da custódia cautelar. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP; (ii) estabelecer se a custódia é desproporcional diante do princípio da homogeneidade;
(iii) determinar se há excesso de prazo na prisão preventiva, justificando o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta do delito imputado — homicídio qualificado cometido mediante invasão de domicílio, surpresa da vítima que dormia com sua família e execução por disparos de arma de fogo — revela
modus operandi
de extrema violência e elevada periculosidade, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

4. O
periculum libertatis
permanece demonstrado pelos elementos concretos registrados na decisão originária, especialmente o contexto de guerra do tráfico, o histórico criminal dos acusados e a probabilidade de reiteração delitiva, circunstâncias idôneas e compatíveis com o art. 312 do CPP.

5. A contemporaneidade exigida pela Lei nº 13.964/19 refere-se à atualidade do risco à ordem pública, e não à proximidade temporal do fato delituoso, permanecendo hígida diante da natureza e gravidade específicas do modus operandi imputado.

6. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da custódia, pois a primariedade do agente não assegura a fixação da pena mínima nem torna presumível regime prisional mais brando, sendo legítima a prisão quando fundada na necessidade de resguardar a ordem pública.

7. O alegado excesso de prazo não se verifica, pois a aferição da duração razoável do processo demanda juízo de proporcionalidade que considere a complexidade do caso, o número de acusados e as circunstâncias da persecução penal, havendo justificativa para eventual dilação temporal.

8. Mesmo diante do tempo da prisão, a jurisprudência admite que o reconhecimento de excesso de prazo não conduz automaticamente ao relaxamento da custódia quando subsistem fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema.

9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente, diante da concreta periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo
modus operandi
extremamente violento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, não se confundindo com a proximidade temporal do fato delituoso.

3. A constatação de longo tempo de custódia não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão quando persistem fundamentos concretos para sua manutenção.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando o conjunto fático revela risco real de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I; 312; 313, I; 319. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 104.551/RJ, Rel. Des. Convoc. Jane Silva; STJ, HC 512.703/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/09/2019; STJ, HC 437.813/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/09/2018; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2019.; STF, HC 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16/09/2015.; STJ, AgRg-RHC 211.496/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 02/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5017758-34.2025.8.08.0000

AUTORIDADE
COATO
RA
:
JUÍZO
DA
4
ª VARA CRIMINAL D
E
CARIACICA

PACIENTE:
LUIZ DAVI DE SOUZA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LUIZ DAVI DE SOUZA VIEIRA

contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da Ação Penal nº 0010444-62.2020.8.08.0012.

Sustenta a impetrante, em síntese,
(i)
ser devida a revogação da prisão por ausência de preenchimento de uma das hipóteses do art. 312, do CPP;
(ii)
há desproporcionalidade na prisão. Ademais,
(ii
i
)
alega o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que se encontra custodiado desde 12/07/2020, sem previsão para finalização da instrução e, por conseguinte, julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante de tais circunstâncias, pleiteou a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente e, consequentemente, expedido o respectivo alvará de soltura.

Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 16595858.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16970239, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. A propósito, consta da denúncia (fls. 02/04 do ID 16571918):

“(...) Consta do Inquérito Policial nº 076/2020, que no dia 18 de março de 2020, por volta de 00h20min, na Rua Floresta, bairro Morada de Santa Fé, Cariacica/ES, os denunciados Eloisio, Luiz Davi e Tulio, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si e com Luciano Santos Dias (já falecido), utilizando-se de arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima JEFFERSON DO NASCIMENTO AMANCIO, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 123, sendo a causa suficiente de sua morte.

Revelam os autos que, no momento do crime, a vítima estava em sua residência dormindo juntamente com sua família, quando foi surpreendida com os disparos de arma de fogo, já que os denunciados invadiram a sua casa. (fls. 24/26, 72/74 e 97/100).

Na sequência, após efetuarem os disparos contra a vítima, os denunciados fugiram pulando pela janela da referida residência. (fls. 24/26, 72/74 e 97/100).

Em seguida, a vítima foi devidamente socorrida por seus familiares e encaminhada para atendimento médico, todavia, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Salienta-se que o denunciado ELOISIO, que é envolvido com o tráfico de drogas, é tio da convivente da vítima e residia no mesmo terreno, de forma que facilitou a entrada dos comparsas na residência da vítima, bem como impediu que os cachorros latissem e fizessem alarme com a entrada dos denunciados. (fls. 72/74 e 97/100).

O crime foi praticado por motivo torpe, relacionado a desavenças decorrentes do tráfico de drogas, sendo que a vítima se desentendeu com os traficantes do grupo dos denunciados, questionando a comercialização de drogas que ocorria em frente à sua casa. (fls. 24/26, 72/74, 97/100 e 84/88-verso).

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados invadiram a residência da vítima, enquanto ela dormia com sua família, momento em que estava absolutamente indefesa, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque. (fls. 24/26, 72/74 e 97/100).

Além disso, denúncias anônimas colacionadas nos autos confirmam a autoria do crime, bem como a existência de associação criminosa entre os denunciados para a prática de crimes, notadamente tráfico de drogas, sendo a conduta precedente de mercancia, compra de armas de fogo e gerência de tarefas a eles atribuídas, concorrente para o evento e resultado do delito em comento. (fls. 84/88-verso).

Assim agindo, os denunciados ELOISIO DE OLIVEIRA LIMA, vulgo “ELOI”, LUIZ DAVI DE SOUZA VIEIRA e TULIO SOARES FERNANDES, praticaram os crimes previstos no artigo 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 29, caput, e no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal (...)” (grifei)

Neste ponto, impende registrar que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 22.04.2021 (fls. 152/153 ao ID 16571920) sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Pois bem, in casu, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade consumada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar a ANÁLISE CONCRETA DO CASO EM APREÇO, que o modus operandi da conduta praticada apresenta-se extremamente grave, caracterizando a gravidade em concreto do delito perpetrado e revela a periculosidade dos denunciados.

As informações constantes nos autos indicam que o crime teria ocorrido no contexto da guerra do tráfico de drogas.

Conforme se extrai dos autos os acusados são apontados como integrantes do movimento do tráfico de drogas que atua na região dos fatos e teriam, supostamente, executado a vítima em virtude de desavenças oriundas do descontentamento daquela quanto a mercancia ilícita realizada em frente à sua residência.

Há informações ainda de que após o desentendimento a vítima teria, em tese, realizado denúncias às autoridades policiais que teriam levado a prisão de um dos comparsas dos acusados.

Diante disso, os acusados teriam orquestrado a execução da vítima, ocasião em que um teria invadido a residência e executado a vítima com tiros da região da cabeça enquanto dormia na mesma cama que sua companheira e filhos menores, enquanto os demais davam-lhe cobertura.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, "fumus comisso delicti e periculum in libertatis", se fazem presentes. O "fumus comisso delicti", ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstradas através do laudo cadavérico e diagrama do corpo de fls. 118/120, do relatório de investigação, depoimentos prestados na esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no relatório final da Autoridade Policial, bem como nos termos de reconhecimento por fotografia e denúncia anônima.

Por seu turno, o "periculum in libertatis" está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual. Conforme depoimentos carreados aos autos, os acusados são apontados como pessoas perigosas, com participação ativa no tráfico de drogas da região e na prática de outros ilícitos penais.

O acusado Eloisio além de ser tio da companheira da vítima, reside no mesmo quintal, o que teria, supostamente, facilitado a entrada de seus comparsas e evitado que os cachorros alertassem os moradores. Há informações ainda de que este teria proferido ameaças à companheira da vítima no mesmo dia dos fatos por esta também reclamar da traficância em frente à sua residência onde as crianças brincavam.

Destarte, chamo a atenção deste juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e frieza dos acusados, o que me leva a concluir que aqueles são pessoas de alta periculosidade, motivo e a prejudicar a ordem pública.

Acerca da matéria, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.551/RJ, de que foi Relator a Exma. Desembargadora convocada Jane Silva:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SEQUESTRO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXEGESE DO NUMERÁRIO ROUBADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM O PACIENTE PRESO. DENEGADA A ORDEM. 1. A real periculosidade do réu, advinda do modus operandi dos crimes, é motivação idônea capaz de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública que ficaria vulnerada com a liberdade do réu. Precedentes: 2- A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de alta periculosidade. 3- Denegada a ordem." (Destaque) - (Fonte: "DVD Magister" n° 23).

Na oportunidade, e após análise junto aos sistemas judiciais, verifiquei que os acusados respondem a várias demandas criminais, mormente por tráfico de drogas o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso permaneçam em liberdade.

Nesta toada, não bastasse a gravidade em concreto do delito, os diversos registros criminais revelam com suficiência uma situação que, em consonância com o repisado entendimento jurisprudencial, por si, caracteriza o requisito ordem pública, ante a probabilidade de reiteração delitiva.

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar daqueles quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Neste momento, não vislumbro, "in casu", a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que a liberdade dos mesmos podem ser prejudiciais à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Neste diapasão, considerando todo o acima exposto, DECRETO a prisão preventiva dos acusados ELOISIO DE OLIVEIRA LIMA, vulgo "Eloi", LUIZ DAVI DE SOUZA VIEIRA e TULIO SOARES FERNANDES, todos já qualificados nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. [...]”

Ademais, verifica-se que a prisão foi revista no dia 16.10.2025 (ID 79437510 dos autos de origem):

[...] A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, dentre as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter ultima ratio, havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas à prisão para fins similares, dispostos no artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisões anteriores, as quais adoto os seus fundamentos de decidir para esta decisão (decisão per relationem), posto que idôneas a demostrar que a conduta praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime, evidenciada através do modus operandi, constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva. Vejamos o julgado, “mutatis mutandis”:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Para que fosse possível a análise da alegação de que a vítima sobrevivente não teria indicado o ora paciente como o autor dos disparos, seria necessário o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na via eleita, que possui rito célere e cognição sumária. 2. A alegada falta de contemporaneidade da custódia não foi analisada pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual também não pode ser apreciada por esta Casa, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 4. O decreto da prisão preventiva está idoneamente fundamentado, sobretudo, na gravidade concreta dos delitos de homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado, furto e corrupção de menor e, no modus operandi, já que os quatro agentes entraram de inopino dentro da residência das vítimas, atirando diversas vezes contra as suas cabeças, ao que tudo indica, pelo fato de terem sido chamados de bandidos, e, ainda, subtraindo dois aparelhos de TV, demonstrando frieza e completo desprezo pela vida humana e pelo patrimônio alheio, havendo notícias de ameaças contra a vítima sobrevivente, uma adolescente de 16 anos de idade, escondida em outra cidade com medo de morrer, já que é a única testemunha ocular de tais fatos. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 6. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 7. Ordem denegada. (HC 512703/PR HABEAS CORPUS 2019/0153566-4. RELATOR: MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ÓRGÃO JULGADOR – T6 SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 10/09/2019).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada na gravidade concreta do crime e no modus operandi do paciente, acusado de matar, com demais corréus, as vítimas (pai e filho) com extrema crueldade, por meio de golpes de facão. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Ordem denegada. (HC 437813/SP HABEAS CORPUS 2018/0039224-4. RELATOR MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ÓRGÃO JULGADOR: T6 – SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 04/09/2018).

Ademais, da última decisão para esta, não houve nos autos alteração de elementos fáticos idôneos a ilidir os pressupostos, os fundamentos e os requisitos da cautelar de natureza pessoal fixada, revelando-se a medida suficiente, adequada, útil e necessária.

Daí porque, as medidas cautelares previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva dos acusados é medida de rigor para esse fim.

No que tange à alegação de excesso de prazo na prisão preventiva do acusado Luiz Davi de Souza, não merece prosperar, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade, eventual dilação no término da instrução probatória se justifica ante a complexidade do presente caso.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado Luiz Davi de Souza Vieira, e mantenho também a prisão preventiva do acusado Túlio Soares Fernandes, bem como o decreto de prisão preventiva do acusado Eloisio de Oliveira Lima.

Portanto, verifica-se que a decretação da prisão foi fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo
modus operandi
, ao paciente, fundamento este reconhecidamente idôneo pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

E
m relação ao princípio da homogeneidade, a defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, em virtude da provável pena que será estabelecida em desfavor do paciente
.

Sobre o tema, é assente o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Ademais, o argumento da defesa, de que o tempo decorrido desde o fato esvaziaria a necessidade da prisão, não se sustenta. A Lei nº 13.964/19, ao exigir a contemporaneidade para o decreto da preventiva, refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, e não à proximidade temporal do fato delituoso em si. O risco decorrente da violência intrínseca do crime imputado não se esvai com o tempo. A ausência de novos fatos não atenua a gravidade do
modus operandi
original ou do perigo de reiteração delitiva, que são indicadores duradouros da periculosidade do agente. A necessidade da medida, portanto, persiste.

Superado isso, passo à análise do alegado excesso de prazo na custódia cautelar.

Embora seja inegável o considerável lapso temporal em que o paciente se encontra segregado desde sua prisão em 26.06.2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, um exame perfunctório dos autos revela a presença de elementos concretos que, ao menos por ora, justificam a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva e a que a manteve foram baseados em fatos concretos que denotam a periculosidade acentuada do paciente, notadamente o fato de que o crime deu-se no contexto da guerra do tráfico, e que “
os acusados respondem a várias demandas criminais, mormente por tráfico de drogas o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso permaneçam em liberdade
”.

Nesse diapasão, alinha-se o entendimento de que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
” (HC n. 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015)

Dessarte, a elevada periculosidade e o concreto risco de reiteração delitiva, extraídos de seu histórico, enfraquecem, em uma análise preliminar, a tese de ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
.

Sobreleva-se que “
A jurisprudência desta Corte tem admitido que o reconhecimento de excesso de prazo deixa de implicar, automaticamente, relaxamento da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, como ocorre no presente caso
” (STJ; AgRg-RHC 211.496; Proc. 2025/0048839-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 02/06/2025).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.